Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701802-85.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) AGRAVADAS: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE, LUCIANA ARAÚJO LOPES, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP E J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação em nome dos seus patronos, formulado por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA), tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020